Tribunal: TJDFT
Processo: 0717999-91.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. APRECIAÇÃO. ARGUMENTO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. DEMONSTRAÇÃO. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM. PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.
2. É vedada ao julgador a apreciação de argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Admite-se o reconhecimento de união estável, inclusive post mortem, quando presentes elementos suficientes aptos a comprovar a convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituir família.
4. Comprovada a aquisição onerosa de direitos aquisitivos sobre bem imóvel durante o período da união estável, a partilha entre os conviventes é devida, em observância ao disposto no art. 1.725 do Código Civil.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.